Tribunal: TJPA
Processo: 0826107-13.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0826107-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0826107-13.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): PAULA SUELY DE ARAÚJO ALVES CAMACHO

(PROMOTORA DE JUSTIÇA)

IMPETRADO(AS): KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA

(JUÍZA DE DIREITA DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS)

TERCEIRO(AS) INTERESSADO(AS): FÁBIO NASCIMENTO TEIXEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA ACUSAÇÃO. PROVA ILÍCITA E IMPERTINENTE. CONTROLE JUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que indeferiu a juntada de documentos pela acusação nos autos de Ação Penal submetida ao Tribunal do Júri, por considerá-los impertinentes ou ilícitos. O Órgão Ministerial sustenta ofensa ao direito à prova e à paridade de armas, pleiteando a anulação da decisão judicial e a autorização para uso dos documentos no plenário do júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que rejeita, por impertinência e ilicitude, documentos juntados tempestivamente pela acusação, viola direito líquido e certo à prova no rito do Tribunal do Júri; e (II) estabelecer se os documentos impugnados — depoimentos de outro processo com impronúncia e declaração prisional informal — são admissíveis como prova no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz presidente do Júri pode exercer o controle de legalidade e admissibilidade da prova, indeferindo aquelas irrelevantes, impertinentes, protelatórias ou ilícitas, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, sem que isso configure censura prévia ou violação à soberania dos veredictos.

4.

A juntada de depoimentos oriundos de processo criminal em que o réu foi impronunciado viola o princípio do Direito Penal do Fato, introduz elemento de confusão ao julgamento e contorna indevidamente a vedação do art. 478, I, do CPP, sendo inadmissível na forma pretendida.

5.

Provas emprestadas somente são válidas quando submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no caso de uso de depoimentos extraídos de outro feito sem identidade fática ou participação das partes.

6.

Declaração prisional informal, colhida sem defesa técnica e sem advertência ao direito ao silêncio, configura prova ilícita por violar o princípio da não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII), sendo vedada sua utilização, sob pena de nulidade absoluta do julgamento.

7.

A decisão judicial que inadmite tais provas está devidamente fundamentada e se alinha à jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via mandamental.

III.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz presidente do Tribunal do Júri pode indeferir a juntada de provas documentais apresentadas pela acusação quando estas se mostrarem impertinentes ou ilícitas, sem que isso viole o princípio da paridade de armas.

2.

A utilização de depoimentos oriundos de processo em que houve impronúncia afronta o princípio do Direito Penal do Fato e é incompatível com as garantias do rito do Júri.

3.

Declarações informais colhidas em ambiente prisional, sem assistência de defesa e sem observância das garantias constitucionais, configuram prova ilícita e devem ser desentranhadas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI e LXIII; CPP, arts. 157, 400, § 1º; 414; 478, I; 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 730179/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.03.2024. TJPR, Correição Parcial nº 9457372-20.2024.8.16.0000, j. 29.04.2025. TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 6195974-20.2019.8.13.0290, j. 02.08.2023. TJRS, HC 70083302240 RS, j. 22.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer e denegar a segurança,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0826107-13.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): PAULA SUELY DE ARAÚJO ALVES CAMACHO

(PROMOTORA DE JUSTIÇA)

IMPETRADO(AS): KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA

(JUÍZA DE DIREITA DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS)

TERCEIRO(AS) INTERESSADO(AS): FÁBIO NASCIMENTO TEIXEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, representado pela Promotora de Justiça Paula Suely de Araújo Alves Camacho, contra ato praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
.

Narra o impetrante que, nos autos da Ação Penal nº 0805166-56.2024.8.14.0039, em que FÁBIO NASCIMENTO TEIXEIRA figura como réu, a autoridade impetrada indeferiu a juntada de documentos e determinou seu desentranhamento, violando direito líquido e certo da acusação à prova e à paridade de armas.

Informa que o réu será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 02/12/2025 e que, em estrita observância ao prazo do art. 479 do Código de Processo Penal (CPP), promoveu a juntada de documentos consistentes em: (I) depoimentos de outro processo criminal (caso "Jamaica"), para demonstrar o “
modus operandi”
e o perfil do acusado; e (II) declaração administrativa prisional indicando o envolvimento do réu com facção criminosa.

Aduz que a autoridade coatora, acolhendo impugnação da Defesa, indeferiu a produção da prova sob o fundamento de que os documentos seriam "impertinentes", que o processo "Jamaica" resultou em impronúncia e que a declaração prisional configuraria prova ilícita.

Sustenta o Ministério Público que a decisão configura “
error in procedendo”
e censura prévia à atividade acusatória, pois, no rito do Júri, não cabe ao Juiz Presidente atuar como um "filtro de relevância" da prova documental, sendo tal valoração de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para suspender a decisão e a sessão de julgamento e, no mérito, a anulação do ato para que os documentos sejam mantidos nos autos e possam ser utilizados em plenário.

O pedido liminar foi indeferido em regime de plantão judiciário pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade

O presente Mandado de Segurança preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, razão pela qual dele conheço.

Do julgamento de plano – dispensa de informações

Em regra, o rito do mandado de segurança prevê a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. Contudo, tal medida pode ser dispensada quando os autos já se encontram suficientemente instruídos para a análise do mérito.

No presente caso, a controvérsia cinge-se a uma questão eminentemente de direito: a legalidade do ato judicial que indeferiu a juntada de documentos em processo do Tribunal do Júri. Os fatos estão devidamente comprovados pelos documentos que acompanham a petição inicial, em especial a cópia da decisão impugnada e a manifestação ministerial que contextualiza a impetração.

Nesse cenário, a solicitação de informações à autoridade impetrada se revelaria medida meramente protelatória, contrária à celeridade que rege o presente remédio constitucional. A matéria fática está delineada e a questão jurídica posta, permitindo o julgamento de plano da demanda.

Assim, passo diretamente à análise do mérito.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir se a decisão judicial que indefere a juntada de documentos, tempestivamente apresentados pela acusação (art. 479 do CPP), sob o fundamento de impertinência e ilicitude, configura violação de direito líquido e certo do Ministério Público.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

O mandado de segurança, como é cediço, destina-se a proteger direito líquido e certo, demonstrável de plano, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. No caso em tela, não vislumbro a presença de tais requisitos.

A impetração se insurge contra o indeferimento de duas provas documentais: (I) depoimentos extraídos de outro processo criminal (caso "Jamaica"), no qual o réu foi impronunciado, que visariam demonstrar seu “
modus operandi”
; e (II) uma declaração administrativa prisional na qual o acusado supostamente admite integrar facção criminosa.

O argumento do impetrante de que ao juiz presidente do Tribunal do Júri não cabe filtrar a prova a ser submetida aos jurados, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à plenitude da acusação, não merece prosperar.

É certo que no rito do Júri vigora a paridade de armas, corolário da plenitude de defesa e da isonomia processual, contudo, tal princípio não é absoluto e não confere às partes um direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova, cabendo ao magistrado, na condição de presidente do processo, exercer o controle de legalidade e admissibilidade dos elementos probatórios, indeferindo aqueles que se mostrem
irrelevantes, impertinentes, protelatórios ou ilícitos
, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, aplicável ao caso.

Esse poder-dever do juiz não representa uma "censura prévia", mas uma garantia fundamental para a higidez do julgamento, evitando que o Conselho de Sentença, composto por juízes leigos, seja influenciado por elementos probatórios nulos ou desprovidos de pertinência com o fato em apuração. A decisão que fundamentadamente inadmite uma prova não viola o direito à prova, mas o exerce em seus devidos limites.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a discricionariedade regrada do magistrado na condução da instrução processual.

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO –
INDEFERIMENTO DE PROVAS PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO VÍCIOS NA DECISÃO DA MAGISTRADA – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS – INTELIGÊNCIA AO ART. 400 , § 1º , DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE – CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (
Tribunal:
Tribunal de Justiça do Paraná
Processo:
9457372-20.2024.8.16.0000 -
Data de Publicação:
29/04/2025)

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE NO DEPOIMENTO DO MENOR APREENDIDO DESACOMPANHADO DO RESPONSÁVEL LEGAL - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DA ASSINATURA DO GENITOR NAS DECLARAÇÕES DO MENOR - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - PARCIALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO ADVOGADO - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA EXAME DAS TESES DEFENSIVAS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - COMPATIBILIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. - Traduzindo-se o reconhecimento fotográfico na fase policial em mera diligência investigatória, destinada a subsidiar a "opinio delicti" do Ministério Público, mostra-se despicienda a realização do reconhecimento de pessoas na forma do art. 226 do Código de Processo Penal , diante do restante dos elementos reunidos no caderno investigativo - Conforme amplo entendimento do E. STJ, o indeferimento motivado de produção de provas pelo magistrado não se traduz em cerceamento de defesa - Não há que se falar em nulidade do depoimento do adolescente apreendido, posto que no depoimento do menor constou a assinatura de seu genitor - Não tendo a defesa indicado qualquer elemento concreto que pudesse comprometer a imparcialidade do Juiz, torna-se inviável o reconhecimento da parcialidade, não sendo possível presumir a suspeição
- O indeferimento da prova requerida pela defesa, não resulta em nulidade, porquanto ao juiz, como destinatário das provas, é permitido o indeferimento daquelas que reputar irrelevantes, impertinentes e protelatórias, nos termos do art. 400 , § 1º , do CPP
- Na primeira fase do Júri, ultimada pela decisão de pronúncia, não se faz exame a profundado da prova, havendo apenas verificação da existência de materialidade e dos indícios suficientes de autoria - Suficientes os índicos de autoria ou participação de crime doloso contra a vida, deve haver pronúncia, passando ao Conselho de Sentença a responsabilidade pela análise aprofundada das provas e das teses defensivas - As causas qualificadoras somente devem ser decotadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, devendo ser mantidas quando existem indícios suficientes que dão suporte à sua ocorrência.
(Tribunal:
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Processo:
Rec em Sentido Estrito 6195974-20.19.8.13.0290
Data de Publicação:
02/08/2023)

Analisando especificamente os documentos impugnados, a decisão da autoridade coatora se mostra acertada.

Da Prova Emprestada (Depoimentos do caso "Jamaica")

A pretensão de usar depoimentos de um processo no qual o réu foi
impronunciado
para demonstrar seu "perfil" e “
modus operandi”
é temerária. A impronúncia (art. 414 do CPP) ocorre justamente quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, e permitir que elementos de uma acusação que não se sustentou minimamente na fase de admissibilidade sejam usados para influenciar os jurados em caso diverso, seria introduzir um fator de grave confusão e potencial preconceito, em clara afronta ao Direito Penal.

Ademais, a utilização de tal prova contornaria, por via transversa, a vedação do art. 478, I, do CPP, que proíbe as partes de fazerem referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Se a própria decisão que pronunciou o agente não pode ser usada, com muito mais razão não se pode admitir o uso de peças de um processo que culminou em decisão de
impronúncia
, sob pena de causar perplexidade no ânimo dos jurados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa quanto aos requisitos da prova emprestada, exigindo, além da pertinência, a submissão ao contraditório, o que se torna ainda mais sensível quando a prova é oriunda de um contexto fático distinto e de uma acusação julgada improcedente em sua fase inicial.

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA PRESTAR DEPOIMENTO JUDICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de "ouvir dizer" ou “hearsay testimony” não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP " (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). In casu, a única testemunha que apontou a autoria do agravado Dionatan foi a vítima, ouvida unicamente em sede de inquérito policial, porquanto não compareceu em juízo para prestar depoimento judicial. Assim como, o único indício de autoria do agravado Thales foi extraído da suposta motivação do delito, que segundo o depoimento da vítima, repita-se, ouvida tão somente em sede de inquérito policial, se deu em razão do desaparecimento de drogas cuja propriedade é atribuída ao requerente. Todas as demais testemunhas, além de não presenciarem os fatos, desconheciam os agravados, e não souberam afirmar a prévia existência de desentendimentos anteriores entre vítima e os corréus ou de amizade entre os corréus, tendo conhecimento apenas de boatos no bairro no sentido de que a vítima era "ladrãozinho". Desse modo, afastado o depoimento da vítima prestado unicamente na fase inquisitorial e o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte o agravado Dionatan como o autor do homicídio que lhe fora imputado, e quanto ao agravado Thales, subsiste apenas a apreensão de seu celular no local do ocorrido, que, por si só, não é suficiente para configurar indícios de autoria, sendo de rigor, portanto, a impronúncia de ambos os agravados. 2.
A prova emprestada - testemunhos - oriunda de inquéritos policiais diversos do que embasa a ação penal em exame no presente writ, foi produzida sem que fosse assegurado aos agravados o contraditório e a ampla defesa, contrariando a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é admitida a prova emprestada, ainda que proveniente de processo no qual o réu não seja parte, desde que assegurado o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não conhecido o habeas corpus, contudo, concedida a ordem de ofício, para impronunciar os pacientes, ora agravados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal - CPP e, por conseguinte, revogar suas prisões preventivas. 4. Agravo regimental do Ministério Público de Santa Catarina desprovido. (
Tribunal:
Superior Tribunal de Justiça
Processo:
AgRg no HC 730179/SC
Relator:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (citado no acórdão)
Data de Publicação:
06/03/2024)

Da Declaração Prisional sobre Vínculo com Facção

Quanto à declaração firmada em ambiente prisional, na qual o réu supostamente admite pertencer a uma facção, a ilicitude é manifesta. Trata-se de uma confissão informal, obtida por agentes estatais na ausência de defesa técnica, sem a prévia advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação (“
nemo tenetur se detegere”
), garantias previstas no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Tal documento, produzido ao arrepio das garantias constitucionais, constitui prova ilícita, que deve ser desentranhada dos autos nos termos do art. 157 do CPP. Sua utilização em plenário não apenas violaria a paridade de armas, mas macularia o julgamento em virtude de nulidade absoluta, por introduzir elemento de convicção vedado pelo ordenamento jurídico.

A decisão da autoridade coatora ao rechaçar tal documento, agiu com a devida cautela, zelando pela lisura do procedimento e prevenindo a anulação do veredicto popular.

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO. PLENITUDE DE DEFESA.
1. Possível a análise de nulidade processual em sede de habeas corpus, uma vez que não há recurso ordinário cabível, ao menos neste momento processual. Condicionar a análise da nulidade à interposição de eventual recurso de Apelação vai de encontro ao princípio da economia processual. Ademais, o artigo 648, VI, do Código de Processo Penal prevê que a nulidade manifesta do processo constitui coação ilegal que justifica a concessão da ordem de habeas corpus. 2.
No prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Juízo singular reconheceu a ilicitude de parte da prova obtida mediante interceptação telefônica, pois não autorizada judicialmente. A mera determinação de que a prova não seja usada nos debates não satisfaz a plenitude de defesa, uma vez que a decisão que pronunciou os pacientes foi amparada em diálogo irregularmente interceptado.
3. O artigo 472, parágrafo único, do CPP, determina que os jurados receberão uma cópia da sentença de pronúncia, de modo que poderão ser influenciados pelos elementos de prova nela colacionados, a considerar que julgam por íntima convicção. A manutenção da decisão nos autos, portanto, viola o disposto no artigo 5º, LVI, da CF e no artigo 157 do Código de Processo Penal. 4.
A considerar que os indícios de autoria relativamente aos pacientes foram amparados, a priori, apenas na prova declarada ilícita, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e outra ser proferida em seu lugar.
Parecer do Ministério Público favorável. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. (
Tribunal:
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Processo:
HC 70083302240 RS
Data de Publicação:
22/01/2020

Em suma, a decisão atacada não se revela ilegal nem abusiva. Ao contrário, demonstra zelo na condução do processo, assegurando que o julgamento se paute por provas lícitas e pertinentes ao fato imputado, em estrita observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal e o Tribunal do Júri.

Não há, portanto, direito líquido e certo do órgão acusador a ser amparado pela via mandamental.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Mandado de Segurança para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA nos autos da Ação Penal nº 0805166-56.2024.8.14.0039.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026